Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO MANTIDO. MAIS BENÉFICO AO RÉU. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda.
3.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da expiação, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente. Contudo, considerando a ausência de recurso da acusação, deve ser mantida a exasperação estabelecida abaixo da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e desprovido.